Tribunal: TJMT
Processo: 1004215-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004215-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRIGIDA ROSA DE MORAES - CPF: 171.629.391-04 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), GEORGE FERNANDO PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 041.261.771-40 (EMBARGANTE), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (EMBARGANTE), M. J. O. S. - CPF: 102.541.161-75 (EMBARGANTE), JULIO DA SILVA SANT ANA - CPF: 002.759.111-52 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 078.288.701-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JULIO DA SILVA SANT ANA - CPF: 002.759.111-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELLE TEOFILA DE PAULA - CPF: 937.473.811-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA POSTULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há no acórdão embargado qualquer vício passível de embargos de declaração, haja vista que o pedido formulado em sede de contrarrazões não se presta para manifestação de natureza postulatória, pois visa tão somente à impugnação das razões do recurso interposto.

Como as contrarrazões não constituem meio processual adequado para buscar a modificação da sentença, é inadmissível a alegação de omissão de pedido nela formulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIELLE TEOFILA DE PAULA e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível no 1004215-61.2021.8.11.0041, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO ENQUADRAMENTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE – EM CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de isenção de ITCMD conferido pelo fisco estadual, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do referido tributo como condição prévia para a homologação do plano de partilha do arrolamento sumário, por não configurar prejuízo à Fazenda Pública.

Considerado que o caso analisado não guarda relação com a afetação do Tema 1.074 do STJ, desnecessária a suspensão do feito.”
(Id. 154245670).

Em suas razões, de Id.154252183, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso porque deixou de apreciar pedido formulado na petição de contrarrazões recursais
“de condenação nos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o que dispõe o art. 85, § 1o e § 3o, I, do CPC.”

Consigna, quanto ao ponto omisso, que
“noticiou fato superveniente nos autos, em sede de memoriais para julgamento no plenário, noticiando que a agravada atravessou petição nos autos originários, pagando o débito total, sem informar nenhum débito para compensação, estando os autos aguardando julgamento final deste agravo para liberação do valor à agravante.”

Requer, ao final, seja conhecido o presente embargos de declaração para modificar o acórdão impugnado no sentido de
“sanar a omissão contida sobre o pedido expresso de condenação da apelante/embargada nos honorários advocatícios sucumbenciais.”

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 159681185.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Os embargantes aduzem que há omissão quanto ao pedido de condenação da parte adversa ao pagamento da verba honorária sucumbencial, formulado nas contrarrazões do apelo.

Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum.
Assim, caso a parte esteja insatisfeita com a decisão, deve dela recorrer.

Nesse sentido:

1. As contrarrazões ao recurso especial tem como escopo apenas corroborar a necessidade de manutenção dos fundamentos esposados pelo Tribunal de origem, não se prestando a albergar pedido de reforma do aresto objurgado, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum " (REsp 1.124.979⁄RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03⁄05⁄2011, DJe 18⁄05⁄2011.);

“1. Não estabelecida a condenação em honorários advocatícios pela sentença que julga extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente, deve o executado interpor recurso voluntário no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

2. À luz do princípio da non reformatio in pejus, não pode o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação interposta pela fazenda pública, condená-la no pagamento dos honorários advocatícios, ainda que o executado tenha deduzido pedido nesse sentido nas contra-razões, eis que se destinam a defender a manutenção da sentença, e não a pedir a sua reforma" (REsp 905.403⁄SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄10⁄2008, DJe 10⁄11⁄2008.).

Como efeito, se os embargantes entendiam como inadequada a verba sucumbencial tal como fixada pelo Julgador
a quo
deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a modificação, tarefa da qual não se incumbiu, pois da sentença nem sequer interpuseram apelação para devolver a questão ao tribunal, o que gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado, no caso, a sentença

Portanto, não há que se falar em omissão a ser sanada e os embargos de declaração apresentados não se enquadram em nenhuma das demais hipóteses de cabimento desse recurso, nem mesmo para fins de prequestionamento, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

Desde já, advirto às partes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023